Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DESPACHO A prestação jurisdicional nesta instância recursal já se exauriu, tendo em vista o trânsito em julgado. Certifique-se e baixem-se os autos ao juízo de origem para análise do pedido das partes (ID 18459814). Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 25 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004